Tribunal: TJSP
Processo: 0008942-42.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-05-30

Ementa:
Ação de Cobrança – Contratos administrativos firmados pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo-DER – Pagamento intempestivo de prestações – Pretensão de recebimento de juros e correção monetária – Ré não nega o pagamento a destempo das parcelas – Prescrição afastada – Laudo pericial apurou correção monetária e juros moratórios conforme previsão contratual –

Ementa:

Ação de Cobrança – Contratos administrativos firmados pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo-DER – Pagamento intempestivo de prestações – Pretensão de recebimento de juros e correção monetária – Ré não nega o pagamento a destempo das parcelas – Prescrição afastada – Laudo pericial apurou correção monetária e juros moratórios conforme previsão contratual – Condenação que deve ser fixada nos limites do pedido inicial, já que o pedido foi certo e acompanhado de planilha de cálculos – Incidência de correção monetária e juros após a apuração das diferenças devidas – Observância do quanto fixado pelo C. STF no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema 810) – Eventual modulação temporal dos efeitos do v. acórdão proferido no paradigma em questão pelo E. STF que deverá ser observada – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve consubstanciar remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado e que não deve traduzir enriquecimento sem causa – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000421775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008942-42.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
aos recursos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCIANA BRESCIANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de maio de 2019.
Luciana Bresciani
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 0008942-42.2012.8.26.0053
Apelante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER
Apelada:
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 1.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No 24.703
Ação de Cobrança Contratos administrativos firmados pelo
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo-
DER
Pagamento intempestivo de prestações
Pretensão de
recebimento de juros e correção monetária Ré não nega o
pagamento a destempo das parcelas
Prescrição afastada

Laudo pericial apurou correção monetária e juros moratórios
conforme previsão contratual Condenação que deve ser fixada
nos limites do pedido inicial, já que o pedido foi certo e
acompanhado de planilha de cálculos Incidência de correção
monetária e juros após a apuração das diferenças devidas
Observância do quanto fixado pelo C. STF no julgamento do RE
n.o 870.947/SE (Tema 810) Eventual modulação temporal dos
efeitos do v. acórdão proferido no paradigma em questão pelo E.
STF que deverá ser observada
Honorários advocatícios

Arbitramento que deve consubstanciar remuneração proporcional
ao serviço efetivamente prestado e que não deve traduzir
enriquecimento sem causa Recursos parcialmente providos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Constroeste Construtora e Participações Ltda. em face do Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo DER, alegando, em síntese,
que no ano de 2006 firmou o contrato administrativo n.o 14.378-9 (decorrente
da Concorrência Pública no 054/2005-CO) com a requerida, envolvendo
prestação de serviços de manutenção rotineira de estradas estaduais. Aduz
que realizou devidamente os serviços contratados, mas os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
3
realizados pelo DER não ocorreram no prazo estipulado, razão pela qual
ajuíza a presente ação para obter a condenação do réu ao pagamento de juros
e correção monetária sobre os pagamentos intempestivos. Destarte, pugnou
pela condenação do réu ao pagamento de R$ 435.890,03 (atualizado até
dezembro de 2011), com acréscimo de juros e correção monetária.
O pedido foi julgado procedente (fls. 430/435).
Apela o DER (fls. 438/448).
O recurso foi processado e contrariado (fls.
452/464).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Constroeste Construtora e Participações Ltda. em face do Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo DER, alegando, em síntese,
que no ano de 2006 firmou o contrato administrativo n.o 14.378-9 (decorrente
da Concorrência Pública no 054/2005-CO) com a requerida, envolvendo
prestação de serviços de manutenção rotineira de estradas estaduais. Aduz
que realizou devidamente os serviços contratados, mas os pagamentos
realizados pelo DER não ocorreram no prazo estipulado, razão pela qual
ajuíza a presente ação para obter a condenação do réu ao pagamento de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
4
e correção monetária sobre os pagamentos intempestivos. Destarte, pugnou
pela condenação do réu ao pagamento de R$ 435.890,03 (atualizado até
dezembro de 2011), com acréscimo de juros e correção monetária.
A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial para condenar o DEPARTAMENTO DE ESTRDAS DE RODAGEM
DE SÃO PAULO DER/SP ao pagamento de R$ 458.004,55 (quatrocentos e
cinquenta e oito mil, quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para junho
de 2011. Incidirá a partir de junho de 2011 correção pelo IPCA-e e juros
pelos índices da poupança.
O DER interpôs apelação alegando: a) a prescrição;
b) que o perito judicial não observou a Lei 11.960/2009 em relação aos juros
de mora e correção monetária; c) que não existe previsão contratual para
aplicação da correção monetária diária, calculando a UFESP pro-rata-dia; d)
incidência de juros sobre juros; e) vício na sentença por ser ultra petita; f)
aplicação do tema 810, tendo como termo inicial da utilização do IPCA-E a
data de 25.03.2015 e não a partir de junho de 2011, conforme estabelecido na
r. sentença.
Considero interposto o recurso oficial, eis que o
valor da condenação será superior ao limite estabelecido no art. 496, § 3o, II
do CPC.
Restou incontroverso nos autos que o DER deixou
de pagar corretamente juros de mora e correção monetária, relativos a
prestações atrasadas pertinentes ao contrato administrativo n.o 14.378-9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
5
O réu não nega o pagamento em atraso, consta
inclusive planilha (fls. 41) emitida pelo próprio DER, mas insiste na
ocorrência de prescrição, o que já foi acertadamente afastado pelo juízo a
quo, com fundamento no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Dispõe o Decreto n.o 20.910/32:
Artigo 1o - As dívidas passivas da União, dos
Estados, dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
O recurso do apelante e oficial merecem parcial
provimento.
O laudo pericial foi elaborado tendo em vista o
pactuado em contrato e concluiu que os valores atrasados, a título de correção
monetária e juros de mora contratuais, alcançavam o montante de R$
458.004,55 para junho de 2011.
Considerando que a autora apresentou pedido certo
na inicial, acompanhado de planilha de cálculos, tem razão o apelante ao
referir que a r. sentença é ultra petita. Embora a data de referência seja
diversa, obviamente o valor apontado pela autora na inicial é menor (R$
435.890,03 para dezembro de 2011) do que o referido pelo perito judicial.
Portanto, fica fixado o valor de R$ 435.890,03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
6
atualizado até dezembro de 2011. A partir de então, incidirá correção
monetária pelo IPCA-e e juros pelo índice da poupança, tal como constou da
r. sentença.
Afasto a pretensão do apelante de ver aplicada a Lei
11.960/2009 para as parcelas pagas com atraso, eis que os critérios estavam
estabelecidos em contrato.
Previu a cláusula 5.5 do contrato firmado entre as
partes (fls. 34):
Os valores das medições e de seu reajustamento
serão atualizados monetariamente através da aplicação da taxa de variação
da UFESP Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, a contar do 31o
(trigésimo primeiro) dia da data da medição até o dia do efetivo pagamento,
bem como juros moratórios, estes à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado, por motivo
não imputável à CONTRATADA.
Neste ponto, vale salientar que ao contrário do que
entende a apelante, o cálculo “pro rata tempore” não diz respeito somente
aos juros de mora, mas também à atualização monetária. Entendimento
diverso inviabilizaria o cômputo da atualização monetária.
Quanto a este item, elucidou o perito judicial (fls.
343):
Para apuração da Correção Monetária a perícia
utilizou a variação anual da UFESP, convertendo-a em seguida, para taxa
diária “pro rata”, considerando o número de dia de atraso entre a data do
vencimento e a data do efetivo pagamento, conforme extratos juntados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
7
Requerente.
Consolidado o débito, incide correção monetária a
partir de dezembro de 2011 (data da apuração do saldo devedor) e juros de
mora a partir da citação.
Bem andou o juízo a quo ao decidir: Entendo que
não se caracterizam os juros sobre juros porque os juros contratuais não
pagos são exatamente o que se pretende, ou seja, é o valor principal (fls.
435).
Inviável acolher a pretensão do apelante de que o
termo inicial para a correção monetária seja 25.03.2015. Se a correção
monetária tem por escopo manter o valor da moeda, deve incidir desde o
inadimplemento ou a partir da consolidação do débito, como na hipótese.
A correção monetária e os juros moratórios, após a
apuração da diferença devida (R$ 435.890,03 para dezembro de 2011),
conforme previsão contratual, observarão o que segue:
Como sabido, em 25.03.2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADI 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
8
Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Sobreveio então, aos 20.09.2017, o julgamento do
referido leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em
20.11.2017. Assim está ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
9
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
10
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
A orientação deve ser integralmente observada, por
ora, implicando, na espécie, a aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09
apenas em relação aos juros moratórios.
Declarada inconstitucional a norma, no que toca à
correção monetária, pelo C. Supremo Tribunal, inviável a aplicação, a partir
de sua vigência. Relevante notar que o Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao modular a decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 12 do
artigo 100 da Constituição Federal, e, por arrastamento, do artigo 5o da lei
11.960/2009, se restringiu aos precatórios expedidos ou pagos até
25.03.2015, deixando claro que a aplicação da norma à fase antecedente seria
objeto de análise nos autos do RE no 870.947, com repercussão geral.
Logo, tem-se que o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser mantida a aplicação IPCA para a correção monetária
dos valores devidos, por adotar índice tido como idôneo a equalizar o
desgaste financeiro no período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
11
De toda forma, à evidência, considerando a falta
de trânsito em julgado do precedente em discussão, qualquer nova
definição em sede de repercussão geral sobre o tema deverá igualmente
ser objeto de integral aplicação.
Portanto, para que não paire qualquer dúvida,
cumpre apenas ressalvar que se o STF vier a modular temporalmente os
efeitos do Tema 810, o desfecho deverá ser futuramente observado.
Acerca da matéria, em ações entre as mesmas partes,
assim já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança Contrato
administrativo
Obras em rodovias, programa de pavimentação e
recuperação de estradas vicinais Incidência de correção monetária e juros
em razão da impontualidade no pagamento das parcelas do contrato
Sentença de parcial procedência Prova nos autos de que houve pagamento
com atraso após medições Até o ajuizamento da demanda deve prevalecer
os juros de 0,5% ao mês, pro rata die, e correção monetária pela UFESP,
conforme previsto no contrato Após o ajuizamento da demanda o débito se
torna judicial, devendo recair juros conforme a Lei no 11.960/09 e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, em razão do
julgamento das ADIs 4357 e 4425 Recurso da ré desprovido e provido
parcialmente o recurso da autora. (TJSP; Apelação Cível 0030343-
97.2012.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro:
14/02/2017)
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Prestação de
serviços. Ação de cobrança. Atraso no pagamento. Previsão contratual de
incidência de correção monetária e juros de mora. Verbas devidas desde o
vencimento da obrigação, até o ajuizamento da ação. Consolidado o débito
judicial, devem incidir a correção monetária da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça e juros legais, nos termos do artigo 219 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
12
Civil. Taxa de 1% ao mês que deve ser mantida. Aplicabilidade do artigo 406
do Código Civil de 2003. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009,
que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Inadmissibilidade de sua aplicação.
Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Arbitramento
que não incorreu em excesso. Recursos oficial e voluntário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0000894-02.2009.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/05/2013; Data de Registro: 29/05/2013)
OBRA PÚBLICA. Correção monetária e juros de
mora. Pagamentos com atraso obrigam à recomposição pela defasagem
monetária, para evitar locupletamento sem causa do devedor impontual a
detrimento do credor, mesmo na falta de previsão contratual específica.
Devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora. Artigo 956 do
Código Civil de 1916 e 394 do atual. Pagamentos fora do prazo
reconhecidos pela autarquia. Atualização pela UFESP até o ajuizamento da
ação e, após, pelos índices da tabela editada por este tribunal, em razão da
natureza judicial do débito. Débito apurado por perícia contábil, com base
nos contratos, documentos e planilha emitida pela própria devedora.
Prevalência dos juros contratuais de meio por cento ao mês, também sobre
as disposições da Lei 11960/2009, em vista da garantia constitucional de que
a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito
adquirido, mantida no mais a sentença. Não provido o recurso e
parcialmente provido o reexame necessário. (TJSP; Apelação Cível
0114658-34.2007.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2013; Data de Registro:
04/02/2013)
O recurso oficial comporta parcial provimento em
relação aos honorários advocatícios fixados para afastar a aplicação do art.
85, §3o do CPC.
Isso porque os honorários devem corresponder a
uma remuneração condigna à prestação de serviço profissional pelo advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
13
e não se confundem com enriquecimento sem causa.
Dentre as normas fundamentais do processo civil, o
artigo 8o do novo Código dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
O art. 20, § 4o, do CPC/1973, vigente na ocasião do
ajuizamento da presente ação, dispunha que “Nas causas de pequeno valor,
nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas
as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.” (Redação dada
pela Lei no 8.952, de 13.12.1994).
Dessa regra decorre a autorização para o julgador,
diante de elementos concretos, alterar os critérios de remuneração do
advogado, desde que o montante atenda os critérios estabelecidos no artigo
85, §2o, do CPC.
É certo que o §3o do artigo 85 estipula faixas
percentuais objetivas para condenação nos honorários de sucumbência nas
causas em que a Fazenda Pública é parte. No entanto, a mera subsunção do
caso em análise ao índice previsto no art. 85, §3o, III, do CPC provoca
distorção injustificada, que onera significativamente e em desproporção o
Erário, constituído por dinheiro público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
14
Com efeito, não se admite o enriquecimento sem
causa. Insista-se que, na hipótese, não há correspondência entre a
complexidade do trabalho desenvolvido (tanto é assim que discordou dos
honorários periciais inicialmente pleiteados por considerar que não guarda a
devida proporção com o trabalho realizado, já que os cálculos a serem
elaborados são de baixa complexidade fls. 304) e o resultado do cálculo da
verba honorária arbitrada em percentual sobre o valor da condenação.
Nessa medida, tem-se que a hipótese melhor se
adequa ao arbitramento previso no art. 85, §8o, CPC, mediante apreciação
equitativa, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
sendo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho do advogado,
sem onerar demasiadamente o erário estadual.
Nessa linha, recentes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
FIXAÇÃO,
PELO
TRIBUNAL
A
QUO,
DE
ACORDO
COM A
COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
15
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara
recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada
pela autora contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de obter o
fornecimento de medicamento para a moléstia de que é portadora. O acórdão
do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara
procedente o pedido, para, dentre outros pontos, majorar os honorários de
advogado, em favor da autora, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
III. Na forma da jurisprudência do STJ, à luz do
CPC/2015, "considerando a impossibilidade da análise dos critérios
estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/2015, ante o óbice da Súmula 7 do
STJ, os honorários advocatícios deverão ser definidos pelo Tribunal de
origem, de acordo com o novo regramento processual" (STJ, REsp
1.767.726/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 17/12/2018).
IV. Nesse contexto, os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados de acordo com o regramento previsto no novo
diploma processual civil, obedecem aos critérios previstos no § 2o do art. 85
do CPC/2015 - que, via de regra, não podem ser revistos, em sede de recurso
especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ -, respeitados os
parâmetros legais estabelecidos no mesmo art. 85 do CPC/2015.
V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no
sentido de que "o valor de 10% de R$449.025,00 mostra-se desproporcional
à complexidade da causa" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
16
inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a revisão
percentual de honorários advocatícios não é possível em sede especial
porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos,
o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a fixação de verba
honorária em valor irrisório ou excessivo" (STJ, AgInt no AREsp
1.218.320/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 20/06/2018).
VII. Ainda que assim não fosse, em caso análogo o
STJ considerou que "nas ações em que se busca o fornecimento de
medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento
de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos
honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o
proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. Na instância especial, a
revisão do juízo de equidade para a fixação da verba honorária somente é
admitida nos casos em que o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante,
circunstância que não se vislumbra nos autos" (STJ, AgInt no AREsp
1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA. PRIMEIRA TURMA, DJe
de 05/02/2019).
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1401317 / SP, 2a Turma, Relatora Ministra Assuste Magalhães, j. 14.05.2019,
Dje 21.05.2019).
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
17
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o
órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, §
3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará
o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85,
§ 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado
somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação
ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo
corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa
no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do
conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença
sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente
equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos
critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo,
quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito
econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público
foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na
qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC,
almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de
proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque
"entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do
enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109,
e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente
pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta
em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. (destaque no original)
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o,
do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
18
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7.
Conforme
bem
apreendido
no
acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do
valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim,
que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito
de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba
se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra
uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não
provido. (REsp 1789913/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
12.02.2019, Dje 11.03.2019).
Assim, comporta parcial provimento o recurso
oficial para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), já considerado o trabalho acrescido em sede recursal (art. 85, §11 do
CPC).
Por essas razões, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 24703
19
Para fins de pré-questionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora